Tribunal: TJSP
Processo: 1010140-72.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão - Existência – Fixação de honorários de sucumbência recursal – Possibilidade – Inteligência do art. 85, § 11 do CPC/2015 - Embargos acolhidos para sanar equívoco apontado, com efeito modificativo.